Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720536-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA FARIA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante, LEONARDO ROCHA FARIA, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do presente agravo, suscitada pela agravada em sede de contrarrazões (ID no 73126003), em razão da possível perda do objeto recursal, diante da realização da audiência de instrução e julgamento em 23/06/2025. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator